Tribunal: TCU
Processo: 044.032/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.032/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aguida Helena Bezerra da Ponte (XXX.742.043-XX); Ataila Mara Bezerra de Sales (XXX.993.103-XX); Joao de Sousa Barroso (XXX.917.643-XX); Maria Lassaleth Morais Araruna Pita (XXX.936.513-XX); Maria Madalena Bezerra de Sales (XXX.994.943-XX); Maria de Lourdes Severino Ferreira (XXX.763.893-XX); Maria de Sousa Arruda (XXX.492.493-XX); Maria do Socorro Lima Vieira (XXX.122.553-XX); Maria do Socorro Regis Freire (XXX.443.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.